Tribunal: STJ
Processo: 5001744-20.2023.4.03.6110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3173523 - SP(2026/0044296-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ODMIR DANIEL COBO
ADVOGADOS
: GRAZIANO MUNHOZ CAPUCHO - SP283044
FERNANDO LEME SANCHES - SP272879
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que alguns dos fundamentos da decisão agravada não
foram impugnados, de forma específica e concreta, pela Recorrente no
Agravo em Recurso Especial.
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a
.
Súmula n. 182/STJ
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 75947141-82b5-4b45-a8af-7eaf643fc64e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3173523 - SP(2026/0044296-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ODMIR DANIEL COBO
ADVOGADOS
: GRAZIANO MUNHOZ CAPUCHO - SP283044
FERNANDO LEME SANCHES - SP272879
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que alguns dos fundamentos da decisão agravada não
foram impugnados, de forma específica e concreta, pela Recorrente no
Agravo em Recurso Especial.
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a
.
Súmula n. 182/STJ
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ODMIR DANIEL
COBO contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na APELAÇÃO CÍVEL
n. 5001744-20.2023.4.03.6110, assim ementado (fls. 168-169):

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
DECRETO
NOTIFICAÇÃO
ART. 23
70.235/72.
EM DOMICÍLIO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DA NULIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença na qual foi denegada a segurança para
reconhecer nulidade da intimação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Validade da intimação do lançamento fiscal por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. É cediço ser o Mandado de Segurança recurso voltado para a defesa de
direito líquido e certo comprovável de plano, não comportando dilação probatória.
Documento eletrônico VDA56169414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:57
Código de Controle do Documento: 6b960205-d3a1-4752-b3f2-41a699d0b833

A inicial deve se fazer acompanhar por toda a documentação apta a demonstrar o
alegado.
3.2. O apelante se restringiu a alegar a nulidade da intimação por edital,
não apresentando documentação apta a demonstrar a ilegalidade do ato, a exemplo
de cópia do procedimento administrativo fiscal ou óbice para sua obtenção, ônus
que lhe cabia, nos termos dos
da LEF,
o, caput e §1o, da
art. 41
art. 6
Lei 12.016/2009
, e
I, do CPC.
art. 373,
3.3. A notificação do contribuinte acerca do procedimento administrativo
fiscal é regida pelo
do Decreto
o qual prevê que a intimação será
art. 23
70.235/72,
feita pessoalmente, por via postal ou por meio eletrônico, admitida a via editalícia
quando frustrada a primeira forma, a teor do §1o daquele artigo. Por sua vez, cabe ao
contribuinte eleger seu domicílio tributário e, caso haja alteração, atualizá-lo junto
ao Cadastro de Pessoas Físicas, consoante disposição do
§4o, I, do citado
art. 23,
Decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido.
Tese de Julgamento: Dispositivos relevantes citados:
do Decreto
art. 23
;
da LEF;
o, caput e §1o, da
;
I, do
70.235/1972 art. 41
art. 6
Lei 12.016/2009 art. 373,
CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n.
Rel. Min.
22.197/DF,
Regina Helena Costa, 1a Seção, DJ 15.02.2022; TRF3, ApelReex 0023261-
90.2009.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, 4a Turma, DJ 23.04.2024.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, além do dissídio
a
c
jurisprudencial, afronta aos seguintes dispositivos (fls. 179-185):
a)
e § 1o, do Decreto n.
– não foram cumpridos
art. 23, inciso II
70.235/1972
os requisitos para citação por edital;
b)
o,
e § 1o, da
– o acórdão afirma que caberia
art. 6 caput
Lei n. 12.016/2009
ao contribuinte juntar o PAF, mesmo reconhecendo que tal processo está sob poder
exclusivo da Administração; o
o, §1o, determina que o juiz ordenará a exibição do
art. 6
procedimento administrativo, caso necessário à prova do alegado; houve contrariedade
direta à lei federal;
c) arts. 41 da
e 373, incisos I e II, do Código de Processo
Lei n. 6.830/1980
Civil – o acórdão atribuiu ao contribuinte o ônus de provar a inexistência de intimação, a
inexistência de tentativa postal e a inexistência de edital; a regularidade do ato
administrativo é ônus da Fazenda; houve violação aos dispositivos que regem o ônus da
prova e o acesso aos autos (fls. 181-182).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 209-212.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 213-216),
seguiu-se o presente agravo em recurso especial (fls. 218-221).
Contraminuta ao agravo em recurso especial (fl. 223).
Documento eletrônico VDA56169414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:57
Código de Controle do Documento: 6b960205-d3a1-4752-b3f2-41a699d0b833

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 247-252, parecer pelo desprovimento do agravo ou não conhecimento do recurso
especial, consoante a seguinte ementa:

Agravo em recurso especial. Mandado de segurança. Processo
administrativo fiscal. Suposta ilegalidade, por ausência de intimação. Nulidade de
CDA. Denegação da ordem. Validade da intimação, por edital. Tentativas de
intimação postal fracassadas. Ausência de atualização de endereço. Ônus do
contribuinte. Inviabilidade recursal: 1 - incidência da Súmula 7 do STJ: o cerne da
questão não se refere à interpretação de normas legais, mas à veracidade das provas
apresentadas pela administração fiscal; 2 - cabia ao impetrante colacionar a íntegra
dos autos administrativos à impetração ou, em caso de negativa de acesso, invocar o
o, § 1o, da
, para que o juízo requisitasse os documentos: a
art. 6
Lei 12.016/2009
inédita invocação da aludida norma, no recurso especial, é obstada pelas Súmulas
211 do STJ, 282 e 356 do STF. Parecer pelo desprovimento do agravo ou não
conhecimento do recurso especial.

É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Observa-se que a Corte local inadmitiu o recurso especial, nos seguintes
termos (fls. 214-216):

O recurso não comporta admissão.
No caso vertente, o acórdão recorrido entendeu pela validade da intimação
por edital, promovida pela autoridade administrativa com fulcro no
do
art. 23
Decreto no
pelos seguintes fundamentos:
70.235/72,
[...]
Considerando que o fundamento decisório dependeu da análise das
circunstâncias fáticas do caso concreto, revisitar aludida conclusão, seja para
confirmá-la, seja para infirmá-la, demandaria o reexame do acervo probatório dos
autos, providência que esbarra no entendimento consolidado na , a qual preconiza
que Súmula n.o 7 do STJ "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
Confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em
hipóteses semelhantes:
[...]
Ressalte-se, ainda, que quanto à interposição do recurso especial pela
alínea "c", impede a admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial
sobre a mesma questão, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AR Esp n.
relator Ministro João
1.997.142/DF,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
D Je de
AgInt
24/6/2024,
27/6/2024;
no R Esp n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
2.051.325/SP,
D Je de
AgInt no AR Esp n.
relatora Ministra
24/6/2024,
26/6/2024;
2.538.128/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
AgInt
24/6/2024,
26/6/2024;
Documento eletrônico VDA56169414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:57
Código de Controle do Documento: 6b960205-d3a1-4752-b3f2-41a699d0b833

no R Esp n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
2.117.391/PE,
julgado em
D Je de
dentre outros.
10/6/2024,
12/6/2024;

, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
No entanto
impugnou, concretamente, o fundamento da decisão agravada
) nos
(Súmula n. 7/STJ
termos preconizados pelo princípio da dialeticidade. Por conseguinte, aplicam-se, à
hipótese dos autos, o
do
e a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
CPC/2015
in
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
verbis
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Cabe referir que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve
a parte
do acórdão recorrido com as teses por
cotejar a moldura fática incontroversa
ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes, o que não se verifica nas razões recursais de fl. 219.
Nos termos da jurisprudência desta Corte:

A
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
de origem,
por ele conferida e a apreciação
Tribunal
a qualificação jurídica
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída.
[...]
não em simplesmente
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se
aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo
fático-probatório dos autos para a análise da insurgência.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
18/12/2023,
20/12/2023;

No caso, a Agravante alega que "não se exige aqui o revolvimento de provas,
mas sim a análise da aplicação fora dos conformes legais, mais precisamente do artigo 23
do Decreto
uma vez que deixou de ser observada a necessidade de
70.235/72,
comprovação a tentativa de intimação postal; dispensou a juntada do AR; dispensou a
prova da publicação do edital e considerou suficientes informações carreadas aos autos"
(fl. 219).
Documento eletrônico VDA56169414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:57
Código de Controle do Documento: 6b960205-d3a1-4752-b3f2-41a699d0b833

No entanto, não indica a moldura fática incontroversa, delineada pela Corte de
origem, sobre a qual postularia apenas a atribuição de nova consequência jurídica,
tampouco procede ao devido cotejo entre tal premissa de fato e as teses suscitadas no
recurso especial.
Afigura-se insuficiente a alegação de que não se pretende reexame probatório
se não demonstrado, concretamente, como o exame da controvérsia prescindiria da
reanálise dos fatos e das provas. Ressalte-se, ainda, que:

[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
não bastam para
ou então a menção às razões expostas no recurso especial
infirmar a incidência da
. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Súmula n. 7/STJ
Justiça (STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em questão, a parte

realizar o
entre o acórdão
agravante deve
cotejo

recorrido e a tese recursal.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.302.127/SP
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
3/6/2024,
7/6/2024;
original.)

Inequívoco, assim, que as razões de Agravo configuram impugnação
e que não atende os ditames preconizados pelo princípio da
, a
insuficiente
dialeticidade
implicar o não conhecimento do recurso. A propósito:

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É
o
entre o acórdão
imprescindível
cotejo
que pudesse justificar o
combatido e a argumentação trazida no recurso especial
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
- grifo acrescido)
26/4/2021,
30/4/2021

Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
Documento eletrônico VDA56169414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:57
Código de Controle do Documento: 6b960205-d3a1-4752-b3f2-41a699d0b833

, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP
de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:57
Código de Controle do Documento: 6b960205-d3a1-4752-b3f2-41a699d0b833

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.173.523 / SP
Número Registro: 2026/0044296-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017442020234036110
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODMIR DANIEL COBO
ADVOGADOS : GRAZIANO MUNHOZ CAPUCHO - SP283044
FERNANDO LEME SANCHES - SP272879
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:58
Código de Controle do Documento: f4f067b6-3f7c-441e-b311-ee2f21fb5b10